Tribunal: TJDFT
Processo: 0004210-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004210-83.2018.8.07.0005 RECORRENTES: CARLOS DANIEL ARAUJO RODRIGUES, GABRIEL SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. JUÍZ A QUO. ABSOLVIÇÃO. CRIMES. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CAPÍTULO INICIAL. MÉRITO RECURSAL. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados no artigo 147, caput (duas vezes), no artigo 150, § 1o, no artigo 129, caput, todos Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. No crime de ameaça (art. 147, do CP), de natureza formal, se exige apenas para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima de sofrer mal injusto e grave quando praticado, sendo irrelevante a intenção do acusado de efetivamente concretizar o mal prometido (ameaça de morte da vítima). 3. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação, o que foi devidamente constatado nos laudos da perícia técnica. 4. O emprego de arma na entrada clandestina em casa alheia fomenta o reconhecimento da qualificadora do § 1o do art. 150 do CP. 5. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, de perigo presumido, sendo desnecessária, para sua caracterização, a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou que o menor já era corrompido à época do fato. 6. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 7. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 8. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes. 9. Provido o recurso da acusação. Os recorrentes alegam violação aos artigos 129, caput, 147, caput, e 150, §1o, todos do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que “o standard probatório citado na decisão colegiada enseja dúvida quanto a autoria imputada aos recorrentes na denúncia” (id 59965715, pág. 13). Defendem, assim, o acerto da sentença absolutória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 129, caput, 147, caput, e 150, §1o, todos do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, embora os recorrentes afirmem o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012